Tribunal: TJMT
Processo: 1044918-63.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044918-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044918-63.2023.8.11.0041

APELANTE:
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,
l
ançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que “
com relação a qualificação técnica dos profissionais e as assinaturas daqueles que emitiram os laudos, há que se ressaltar que tal fundamentação não merece prosperar, pois o artigo 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina profissional/técnico” (sic)
e complementa que
“não há qualquer determinação na legislação especifica acerca da obrigatoriedade quanto a assinatura e qualificação do técnico no referido laudo, não podendo tal decisão prevalecer”
(sic).

Assevera que “
no presente feito, para a comprovação dos efetivos ressarcimentos aos consumidores da apelada por danos elétricos em razão de fornecimento de energia elétrica, a apelante anexou aos autos os processos de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando-se, as notas fiscais/faturas de energia elétrica emitida pela apelada para o segurado, assim como, pelos demais documentos, a séria e aprofundada verificação, inclusive com vistoria técnica para a confirmação do dano elétrico e o nexo de causalidade em face do fornecimento de energia elétrica
” (sic).

Reafirma que “
restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido”
(sic).

Mensura que
“conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica”
(sic)
.

Alega que “
não há que se falar em inexistência do nexo causal entre o sinistro ocorrido e a requerida. Como se vê no parágrafo único do art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010, a Concessionária somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos aos seus consumidores, o que não ocorreu no caso
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por V. Exa., acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento, bem como, seja a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência (Id. 252740662).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252740666).

O preparo foi recolhido no Id.
252740662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
A
LIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
ajuizou ação de cobrança em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando em síntese que mantém um contrato de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso.

Aduz que os segurados informaram sinistros causados por danos elétricos, ocorridos em plena vigência dos seguros, causados por alteração na rede elétrica.

Relata que efetuou os pagamentos dos prêmios dos seguros, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam a quantia de R$ 53.551,56 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por V. Exa., acrescido de juros legais desde a data do desembolso, bem como, seja a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o recurso comporta parcial provimento.

Explico:

É sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que ocorreu com relação a uma segurada
(Cristiane Lucia Guth – ME),
em que o laudo técnico anexado no Id. 252739671 – pág. 28) indicou
“Danos ocorridos devido a forte oscilação de energia, em decorrência de
queda de raio
, em algum ponto da rede elétrica, ocasionando danos elétricos”.

Logo, em relação a referida segurada, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, não é cabível indenização pleiteada referente a ela na ordem de
R$ 14.070,40 (quatorze mil setenta reais e quarenta centavos).

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes”.
(N.U 1039816-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados
(Cesar Leandro Peletti); (Antenor Corbari); (Gian de Camargo); (Marcolan e Rocha Ltda Me),
infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (
Ids. 252739667 – pg. 41; 252739668 – pág. 07; 252739669-pág. 18; 252739670 – pág. 26),
de modo que merece ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que
é cabível a indenização quanto a estes segurados no importe de R$ 39.481,16 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de
R$ 39.481,16 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ), invertendo o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já inclusa a majoração dos honorários nessa fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024